Tribunal: TJMT
Processo: 1004798-71.2018.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004798-71.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), P L R DA SILVA EIRELI - CNPJ: 15.128.585/0001-05 (APELADO), HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – AUMENTO EXPRESSIVO DAS PARCELAS DO PLANO CONTRATADO – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DO REAJUSTE ANUAL APLICADO – INOCORRÊNCIA – PLANO COLETIVO – LIVRE NEGOCIAÇÃO – PERCENTUAL APLICADO PELA OPERADORA QUE NÃO DESTOA DO ÍNDICE INDICADO PELA ANS – AUMENTO DA FATURA DEVIDO AO ACRÉSCIMO GRADUAL DE DÍVIDA PRETÉRITA DA SEGURADA – DECISÃO QUE RECONHECEU A INEGIXIBILIDADE DA DÍVIDA INCORPORADA ÀS PARCELAS PELA AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DA SEGURADA, ENSEJANDO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS – JULGAMENTO “ULTRA PETITA” – RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA INCOMPATÍVEL COM A ABUSIVIDADE ALEGADA NA PEÇA INICIAL – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA LIDE CONFIGURADA – SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos contratos coletivos de plano de saúde não há percentual previamente fixado pela Agência Nacional de Saúde, mas apenas a obrigação de a operadora informar o reajuste aplicado no ano, o qual poderá ser livremente negociado com a contratante. Logo, se a fixação do reajuste anual se deu no percentual daquele divulgado pela própria Operadora de Saúde nos termos da Resolução Normativa no 309/2012, não sendo constatada nenhuma discrepância do índice de reajuste anual indicado pela ANS para os planos de saúde individuais, não há abusividade a ser afastada, e por consequência, não se pode falar em restituição de indébito. 2. É vedado ao juiz deferir pedido não formulado nos autos, já que a atuação decisória é adstrita aos limites do postulado pela parte interessada, de acordo com o previsto no art. 492 do CPC (“princípio da adstrição/congruência”), incidindo o ato contrário à norma na nulidade parcial da sentença por julgamento
ultra petita
, impondo-se o decote necessário do excesso praticado pelo magistrado em afronta aos limites da causa deduzidos no pedido inicial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Revisional de Cláusula Contratual
”, ajuizada contra a apelante por P L R DA SILVA EIRELI (Proc. no 1004798-71.2018.8.11.0002), julgou o pedido parcialmente procedente, “
para determinar que a ré aplique apenas o reajuste
(de)
16,86%
(...)
às faturas do ano de 2018, devendo se abster de efetuar a cobrança de valores sem prévio conhecimento dos consumidores
”, e, em razão da sucumbência recíproca, impôs à ré/apelante o pagamento de metade das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor atribuído à causa (cf. Id. no 119285072).

O Unimed/apelante argui preliminar de nulidade da sentença por julgamento “
ultra petita
”, já que a autora/apelada “
não requereu qualquer declaração de inexistência de débito ou ainda, qualquer requerimento relativo á forma de cobrança das faturas
”, mas a sentença reconheceu “
como abusiva a cobrança de valores da parte autora, sem o seu prévio conhecimento, acarretando na sua inexigibilidade
”, ou seja, declarou “
a inexistência do débito do valor de R$ 9.200,62
” sem pedido nos autos, em clara violação à regra do art. 492 do CPC, além de representar típica decisão surpresa (CPC, art. 10).

No mérito, afirma que o contrato de assistência médico-hospitalar celebrado pelas partes, denominado “Unimed Premiu Empresarial” (no 10020118), está perfeitamente ajustado às normas da Lei no 9.656/98, inclusive, quanto ao reajuste das prestações, à norma do art. 16, XI, bem como às da Lei no 9.961/2000, e, no caso, o reajuste das prestações por sinistralidade observou as disposições contratuais, sendo o valor de R$ 9.200,62 apenas diferença de mensalidade do período de 07/2021 a 11/2018; impugna, por fim, a verba sucumbencial.

Pede, portanto, o provimento do apelo, para que, preferencialmente, seja anulada a sentença em virtude de julgamento
ultra petita
; não sendo este o entendimento, pede seja a sentença reformada para que o pedido seja julgado improcedente (cf. Id. no 119285074).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 1192855079, a apelada dá combate pontual às razões recusais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou a presente ação
Revisional
expondo que celebrou contrato de plano de saúde coletivo com a ré/Unimed, denominado “UNIMED PREMIUM EMPRESARIAL”, e que, a partir de março de 2018, verificou um aumento expressivo nas parcelas pagas por cada dependente do plano aderido, ocasião em que a ré/apelante informou ser referente aos reajustes aplicados.

Sucedeu que, “
ao analisar as informações contidas
(no)
quadro de reajuste de preços da requerida, no site da ANS,
(a autora observou)
que o percentual de 13,55% (referente ao ano de 2017), deveria prevalecer até abril/2018, onde o novo percentual, só poderia ser aplicado somente em maio de 2018
”; em contrapartida, a requerida estava “
aplicando reajuste de 96,55%, criado pela mesma, desde o mês de março (2018), que deveria ser o antigo percentual (13,55% - 2017)
”, o que justifica o aumento exorbitante das parcelas do plano contratado.

Assim, com base na respectiva narrativa, traçou os pedidos iniciais na seguinte ordem:

“
a)
(que)
a requerida restabeleça para a requerente e para todos os seus dependentes, a plena utilização dos Benefícios do Plano de Saúde, que constam em seu contrato. Tendo em vista que ainda não fora divulgado pela ANS, o percentual de reajuste para o ano de 2018, conforme imagem abaixo
(...)
que seja deferido de plano, que as Faturas sejam cobradas conforme reajuste autorizadas pela ANS, no ano de 2017, nas faturas a partir do mês de março, sob pena de multa diária nos valores de R$ 1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento;

b) que seja reajustado os percentuais do reajuste contratual da Requerente, de forma razoável, com base nos percentuais autorizados pela ANS, referente ao Ano de 2018.

c)
(que haja)
a

Inversão do Ônus da Prova em favor da Autora, nos termos do Art. 6o VIII do Código de Defesa do Consumidor para fins de comprovação da veracidade dos fatos alegados pela mesma, incumbindo a requerida à demonstração de todas as provas referente ao pedido desta peça, principalmente no sentido de inserir nos autos os contratos, todo os termos aditivos, e documentos que viabilizaram a referida lide.
(...)” (cf. Id. no 119285006 - Pág. 21/22 –
negritei
).

Por sua vez, a ré UNIMED defendeu a legalidade dos reajustes praticados, dizendo que “
acertadamente o douto magistrado de piso consignou que o valor correto para ser reajustado para o corrente ano é de 16,86%
(cf. decisão vinculada ao Id. no 119285028)
e é o que a Unimed Cuiabá vem aplicando
”, e justificando o aumento das parcelas do plano contratado pela autora, expôs que “
em análise das faturas do contrato em questão, foi identificado divergências na cobrança dos beneficiários, e conforme planilha anexada à presente peça, a cobrança menor ocorreu no período de 07/2012 à 11/2018 que gerou uma diferença de R$ 9.200,62, a qual foi incluída junto ao reajuste de 16,86%
”.

A sentença julgou o pedido parcialmente procedente, sob os seguintes fundamentos:

“(...)
almeja a parte autora a correção dos valores cobrados em sua fatura do plano de saúde celebrado com a requerida ao argumento de que decorre da aplicação de reajuste abusivo e está em desacordo com as normas da ANS
”.

No caso, conforme já esclarecido na decisão que concedeu a tutela de Urgência (id. 15335717), os reajustes aplicados aos planos de saúde do tipo "coletivo", contratado por intermédio de uma pessoa jurídica, não são definidos pela ANS, nestes casos a Agência apenas acompanha os aumentos de preços, os quais devem ser acordados mediante negociação entre as partes e devidamente comunicados à ANS, em até 30 dias da sua efetiva aplicação.

Entretanto, considerando que o plano contratado pela requerente se enquadra dentro do chamado Agrupamento de Contratos Coletivos (ou Pool de Risco), pois inferior à 30 beneficiários, o Cálculo do Percentual de Reajuste deve ser divulgado pela própria operadora em seu site na internet no mês de maio de cada ano, nos termos da Resolução Normativa - RN No 309/2012.

Nesse ponto, o reajuste divulgado pela requerida para nos contratos com empresas com menos de 99 vidas, da data base de maio/2018 a abril/2019, foi de 16,86% (dezesseis vírgula oitenta e seis por cento), percentual incontroverso, pois a ré confirma ter sido este o reajuste aplicado e a parte autora não apresentou qualquer discordância.

De tal modo, no presente caso, não cabe revisão de cláusula contratual ou reconhecimento da aplicação do reajuste de forma exacerbada.

O cerne da questão cinge-se em saber se a cobrança realizada pela ré, que resultou no aumento significativo das faturas pela requerente foi legal ou indevida.

No ponto a requerida alega que a cobrança decorre da cobrança menor que ocorreu no período de 07/2012 a 11/2018 gerando uma diferença de R$9.200,62 (nove mil duzentos e sessenta e dois reais) a qual foi incluída junto ao reajuste de 16,86% (dezesseis inteiros e oitenta e seis centésimo por cento). Para provar o alegado, a ré juntou apenas uma planilha que demonstraria a cobrança em valor inferior, sem sequer explicar os motivos que ensejaram a alegada cobrança em valor inferior e no período citado, nem sequer explicou como foi realizado cálculo para cobrança.

Destarte, a Ré não trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar suas alegações, ônus que lhe cabia, na forma do art. 373, inciso II do CPC.

Reforça-se que, que a autora e os beneficiários do plano, na qualidade de devedores e consumidores, possuem o direito de conhecer o valor dos descontos que sofrerão a cada mês, a fim de que sejam capazes de provisionar saldo suficiente para pagar o plano, a fim de evitar encargos moratórios ou até mesmo evitar suspensão dos serviços prestados.

Sem prévio conhecimento de que haverá significativo aumento do valor da fatura cobrado, bem como o que ensejou a cobrança que será lançada na fatura ocasiona o risco de insuficiência de verba para adimplir o plano, ensejando insegurança jurídica, bem assim autora fica impedida inclusive de fiscalizar o acerto das cobranças e de contrastá-las com as regras contratuais ou legais.

Reforça-se que, o dever de informação prévia e segura é imperativo nas relações de consumo, em cumprimento ao disposto no art. 6o, inc. III, da Lei 8078/90, de forma a possibilitar eventual renegociação com a ré, que unilateralmente calculou a quantia que entendia ser devido pelos beneficiários e incorporou a diferença nas faturas vincendas de forma parcelada, sem ao menos comunicar ao cliente de forma prévia e adequada ou especificar na fatura a que se referia a cobrança.

Logo, não se pode afirmar que a requerida cumpriu com o dever de informar, disposto no art. 6o, III, do CDC, fato que por certo impossibilitou a negociação antecipada quanto à suposta dívida.

Portanto, configurada a falha na prestação do serviço pela requerida, violado o dever de prévia informação e dada a situação de insegurança jurídica causada,
reconhece-se como abusiva a cobrança de valores da parte autora, sem o seu prévio conhecimento, acarretado na sua inexigibilidade.

Por fim, no que se refere ao pedido para que seja declarada nula qualquer cláusula contratual abusiva no contrato firmado pelas requeridas, tem se que o pleito foi formulado de forma genérica, sem qualquer indicação em relação a quais cláusulas seriam abusivas e dos fundamentos de fato e de direito, circunstância essa que não permite a correta compreensão do alcance do pedido, motivo pelo qual deixo de apreciá-lo.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para determinar que a ré aplique apenas o reajuste 16,86% (dezesseis virgula oitenta e seis por cento) às faturas do ano de 2018,
devendo se abster de efetuar a cobrança de valores sem o prévio conhecimento dos consumidores
.

Ratifico a liminar concedida.”

Nas razões recursais, a ré/Unimed argui a nulidade da sentença por julgamento “
ultra petita
”, já que a autora/apelada “
não requereu qualquer declaração de inexistência de débito ou ainda, qualquer requerimento relativo á forma de cobrança das faturas
”, mas a sentença reconheceu “
como abusiva a cobrança de valores da parte autora, sem o seu prévio conhecimento, acarretando na sua inexigibilidade
”, ou seja, declarou “
a inexistência do débito do valor de R$ 9.200,62
” sem pedido nos autos, em clara violação à regra do art. 492 do CPC, além de representar típica decisão surpresa (CPC, art. 10); no mérito, reitera que
a legalidade dos reajustes praticados, e pede, caso não seja reconhecida a nulidade do
decisum
, a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido autoral.

Como se vê dos trechos decisórios, a douta magistrada constatou que
“
o plano contratado pela requerente se enquadra dentro do chamado Agrupamento de Contratos Coletivos (ou Pool de Risco), pois inferior à 30 beneficiários
(e que, na respectiva modalidade)
o Cálculo do Percentual de Reajuste deve ser divulgado pela própria operadora em seu site na internet no mês de maio de cada ano, nos termos da Resolução Normativa - RN No 309/2012
”. Quanto a isso,
com efeito, não há dissenso relevante, sobretudo na jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, conforme exemplificam os seguintes julgados:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - PLANO DE SAÚDE COLETIVO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - REVISÃO DE CONTRATO - REAJUSTE ANUAL - PLANO COLETIVO - LIVRE NEGOCIAÇÃO – ABUSIVIDADE NÃO CONSTADA EM PERÍCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Os planos ou seguros de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo atinente ao mercado de prestação de serviços médicos. Isto é o que se extrai da interpretação literal do art. 35 da Lei 9.656/98. Súmula n. 469 do STJ. Nos contratos coletivos não há percentual previamente fixado pela Agência Nacional de Saúde, mas apenas a obrigação de a operadora informar o reajuste aplicado no ano, o qual poderá ser livremente negociado com a contratante. Isto é o que se extrai do artigo 35-E, §2o da Lei 9.656/98, da Resolução Normativa no. 128/2006 da Direção Colegiada da ANS e da Instrução Normativa no. 13/2006 da DIPRO/ANS. (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 15133/2018 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Julgado em 19/06/2018 - Publicado no DJE 25/06/2018).

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO CONTRATUAL - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA - PEDIDO DE AFASTAMENTO – TUTELA ANTECIPADA - NECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO PARA A APURAÇÃO DOS REAJUSTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o que preconiza o artigo 35-E, § 2o da Lei 9.656/98, da Resolução Normativa no. 128/2006 da Direção Colegiada da ANS e da Instrução Normativa no. 13/2006 da DIPRO/ANS, nos contratos coletivos não há percentual previamente fixado pela Agência Nacional de Saúde, mas apenas a obrigação de a operadora informar o reajuste aplicado no ano, o qual poderá ser livremente negociado com a contratante. (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAI 107490/2016 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 30/11/2016 – DJE do dia 12/12/2016).

Dentro desse prisma, e considerando que restou constatado que o teto de reajuste anual previsto pela ANS para planos de saúde individuais no período compreendido entre maio/2018 e abril/2019 foi de 16,87%, e que, “
a ré Unimed confirma ter sido este o reajuste aplicado e a parte autora não apresentou qualquer discordância
”, a MMa. Juíza declarou a ausência de abusividade do reajuste fixado às parcelas, pois, não destoa do índice indicado pela ANS, declarando, pois, que, no caso, não cabe a procedência da “revisão de cláusula contratual ou reconhecimento da aplicação do reajuste de forma exacerbada”.

Superada tal controvérsia, de fato, já restaria solucionado o objeto da lide consistente no pedido da autora, para que fosse “fixado reajuste contratual, de forma razoável, com base nos percentuais autorizados pela ANS, referente ao ano de 2018”.

Portanto, a crítica recursal da ré/Unimed, no tocante ao reconhecimento do julgamento “
ultra petita
” merece guarida. Explico: no âmbito da ação revisional, a restituição do indébito, ainda que expressamente suscitada na inicial, seria decorrência lógica do reconhecimento da abusividade apontada que alicerça o pedido revisional. Fosse esse o caso, não haveria que se falar em sentença “
ultra petita
”, até porque “
a jurisprudência do eg. STJ é firme no sentido de que o vício de julgamento
extra

petita
não se configura quando o provimento jurisdicional representar decorrência lógica do pedido, compreendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos
” (AgInt no REsp 1945498/DF).

Ocorre que, a r. sentença reconheceu a inexigibilidade de dívida proveniente “da cobrança de suposta diferença financeira não paga pela autora/apelada” – não se sabe o seu fato gerador –, e que foi incorporada às parcelas vincendas do plano contratado.

A declaração de inexigibilidade de tal dívida extrapola os limites da lide, em total confronto às regras previstas nos arts. 141, 490 e 492, ambos do CPC, sobretudo porque o exame do pedido revisional abrange, de forma categórica, somente aquilo que foi delimitado pela autora na inicial, vez que é justamente o que dá azo pretensão autoral, e que, implica, inclusive, na admissibilidade do pedido e recebimento da inicial.

Humberto Theodoro Júnior leciona que “
o pedido é a condição e o limite da prestação jurisdicional, de maneira que a sentença, como resposta ao pedido, não pode ficar aquém das questões por ele suscitadas (decisão citra petita) nem se situar fora delas (decisão extra petita), tampouco ir além delas (decisão ultra petita). E esse limite - repita-se - alcança tanto os aspectos objetivos (pedido e causa de pedir) como os subjetivos (partes do processo). Nem aqueles nem estes podem ser ultrapassados no julgamento da demanda
”, (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I, 56a ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1059/1060).

O art. 493 do CPC autoriza que, “
depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão
”, contudo, o eg. STJ já firmou o posicionamento no sentido de que o “
fato superveniente a ser considerado pelo julgador deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido constantes na petição inicial, não servindo de fundamento para alterar os limites da demanda fixados após a estabilização da relação jurídico-processual
” (STJ – Primeira Seção – Resp 1727069 – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – Julgado em 02.12.2019).

Em observância ao princípio da congruência ou adstrição, compete ao julgador apreciar e decidir a lide em conformidade com os termos em que foi proposta, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas pelas partes, como estabelecem os arts. 141 e 492, ambos do CPC/2015.

É por essa razão que se pode concluir que a julgadora não decidiu a lide nos exatos limites em que foi proposta, no que diz respeito ao reconhecimento da inexigibilidade da dívida, oriunda de fator diverso daquele apontado na inicial; cabível, portanto, a exclusão de parte da sentença apelada nesse ponto, a fim de afastar a inexigibilidade da dívida acrescida às parcelas do plano contratado.

Diante do exposto, provejo o recurso, para anular parte da sentença, apenas no que se refere à dívida incorporada às parcelas do plano contratado, alheias ao reajuste fixado, afastando-se qualquer eventual restituição de importes financeiro à autora/apelada.

Por consequência, cabível a readequação do ônus sucumbencial para que a autora/apelada arque integralmente com as custas e honorários advocatícios, estes que mantenho fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022